Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em seu recurso, a agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça também para a instancia recursal. Antes de apreciar o pedido de tutela provisória, foi oportunizado ao agravante comprovar a hipossuficiência para justificar a concessão da benesse processual (ID 61129195). Após apresentação da emenda e documentos que comprovariam a hipossuficiência, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 61455602). Contrarrazões (ID 63900690). É o relatório. Decido. Analisando os fatos e documentos trazidos aos autos, tenho que não estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade judiciária nesta instancia recursal. Como salientado em decisão liminar, o agravante colacionou cópia da sua Declaração de Imposto de Renda de 2023, na qual consta que ele possui patrimônio superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), composto por imóveis rurais e urbanos (ID 61106888). Não fosse o bastante, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, a parte recolheu as custas iniciais na origem, o que segundo entendimento jurisprudencial reiterado, é comportamento incompatível com a presunção de insuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411